Tribunal: TJDFT
Processo: 0746274-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0746274-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDUARDO FIDELES DE ANDRADE, BRUNO DA SILVA RAMOS, PETRONIL MESQUITA RAMOS IMPETRANTE: CARLOS AUGUSTO RODRIGUES XAVIER AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de E. F. A., B. S. R. e P. M. R., presos em 03/10/2019, sendo que E. F. A. foi posteriormente denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2o da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa), art. 180, §§ 1o e 2o, c/c o art. 29, ambos do Código Penal (receptação qualificada), art. 1o, caput, da Lei no 9.613/1998, c/c o art. 29 do Código Penal (lavagem de bens, direitos e valores), art. 299, c/c o art. 29, ambos do Código Penal, duas vezes (falsidade ideológica), e art. 157, § 2o-A, inciso I, c/c o art. 29, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo); B. S. R. como incurso nas penas do art. 2o da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa), art. 180, §§ 1o e 2o, c/c o art. 29, ambos do Código Penal (receptação qualificada) e P. M. R., nas penas do art. 2o da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa), art. 180, §§ 1o e 2o, c/c o art. 29, ambos do Código Penal (receptação qualificada) e art. 157, § 2o-A, inciso I, c/c o art. 29, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo), contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal de Taguatinga, que decretou a prisão preventiva dos pacientes para a garantia da ordem pública e as que indeferiram o pedido de revogação. O impetrante alega que os pacientes estão presos há cerca de 383 (trezentos e oitenta e três) dias e ainda não se deu o encerramento da marcha processual, violando os princípios da razoável duração do processo e da dignidade da pessoa humana. Afirma que a demora para finalizar a instrução processual não pode ser imputada à defesa e o delito não é complexo, discorre sobre a celeridade processual, diz que foi violado o prazo de 60 dias previsto no art. 400 do Código de Processo Penal para encerramento da instrução criminal, bem como já foi ultrapassado o prazo máximo de 148 dias, consoante pacificado nesta Corte de Justiça, não sendo razoável a manutenção da prisão. Sustenta que não cabe aos pacientes responderem pela deficiência na máquina judiciária, havendo excesso de prazo. Requer o deferimento liminar da ordem para revogar a prisão preventiva dos pacientes, com imediata expedição de alvará de soltura e, no mérito, a concessão da ordem (ID 20705091). A inicial veio acostada com documentos. É o relatório. Decido. Alega o impetrante a existência de excesso de prazo, pois os pacientes estão presos há mais de 383 dias, sem que tenha previsão para o encerramento da instrução criminal, tendo sido extrapolado o prazo previsto no art. 400 do Código de Processo Penal e em Instrução deste Tribunal de Justiça, o que viola os princípios da duração razoável do processo e da dignidade da pessoa humana. Impende salientar que já foram impetradas anteriores ordens de habeas corpus em favor dos pacientes perante esta Relatoria (HC 0704871-65.2020.8.07.000 e 0724186-79.2020.8.07.0000), nos quais foram analisados os fundamentos da prisão preventiva, bem como as alegações acima e o excesso de prazo, cujas ordens foram denegadas, sendo que o último recebeu a seguinte ementa: HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, LAVAGEM DE BENS, DIREITOS E VALORES, FALSIDADE IDEOLÓGICA E ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO. FEITO COMPLEXO. ANDAMENTO NORMAL. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. PANDEMIA PELO COVID-19. SUSPENSÃO DAS AUDIÊNCIAS. SITUAÇÃO EMERGENCIAL E EXCEPCIONAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se tratam de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. A verificação de excesso de prazo importa na conjugação e na observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, e, no presente momento, ainda que ultrapassado o prazo previsto para o fim da instrução criminal mostra-se justificável o retardo processual, em razão da pandemia, considerando-se, ainda, que o feito mostra-se complexo, com onze réus, acusados de diversos crimes graves, com pedidos de recambiamento, além de diversos e sucessivos pedidos incidentais de revogação da prisão, dentre outros, não havendo que se cogitar de desídia do magistrado quanto ao andamento processual. 3. Registre-se que a suspensão das audiências no juízo de piso é medida excepcional, decorrente da pandemia que vem assolando o país e não pode ser contabilizada nos prazos acima mencionados, razão pela qual não se mostra razoável a alegação de excesso de prazo neste momento, pois plenamente justificável, devendo ser considerado que a suspensão não se dá por culpa do estado, do paciente ou de sua defesa, mas em razão da situação de emergência e excepcional vivida atualmente, não só a nível nacional, mas mundial. 4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1271943, 07241867920208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/8/2020, publicado no PJe: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na ocasião, analisei o excesso de prazo com fundamento na complexidade do feito, na quantidade de réus, na Instrução no 11/2011 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça e no art. 400 do Código de Processo Penal e concluí que se mostrava justificável. Confira-se os seguintes trechos: (...) “Assim, atenho-me a análise da presente alegação de excesso de prazo à data posterior à última impetração em favor dos três pacientes, em 03/03/2020. Observa-se, do andamento processual (Processo no 0716935-23.2019.8.07.0007), que houve pedido de recambiamento, decretação da prisão de outros réus para a garantia de aplicação da lei penal, requerimento de oitiva de nova testemunha, bem como diversos outros andamentos e decisões a respaldar a demora processual, tendo sido revisada a prisão dos pacientes em 13/04/2020. Ademais, após a anterior decisão, veio a situação decorrente da pandemia pelo novo coronavírus, a justificar a dilação dos prazos. Assim, a prisão foi reavaliada pelo juízo de piso em 10/06/2020 e a audiência de instrução marcada para 19/06/2020 foi cancelada e remarcada para o dia 07/08/2020. Confiram-se: (...) Em que pese a autoridade coatora tenha cancelado novamente a audiência acima designada, consoante se verifica de suas informações, o que se deu em decorrência da pandemia, a previsão é que seja remarcada a partir de 1o de setembro. Verifica-se que não houve desídia do juízo em nenhum momento e a desmarcação das audiências deu-se para evitar a propagação do novo coronavírus, decorrendo, portanto, da excepcionalidade do momento vivido atualmente, em razão da pandemia, o que ensejou a publicação das portarias conjuntas no 29, 33 e seguintes, deste Tribunal de Justiça, vedando as audiências presenciais. Impende salientar que a verificação de excesso de prazo importa na conjugação e na observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, e, no presente momento, ainda que ultrapassado o prazo previsto na Instrução no 01/2011 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, mostra-se justificável o retardo processual, em razão da pandemia, considerando-se, ainda, que os pacientes respondem por diversos crimes, inclusive organização criminosa, que prevê prazo maior para o fim da instrução criminal. Registre-se que a remarcação das audiências no juízo de piso é medida excepcional, decorrente da pandemia que vem assolando o país e não pode ser contabilizada nos prazos acima mencionados, razão pela qual não se mostra razoável a alegação de excesso de prazo neste momento, pois plenamente justificável, devendo ser considerado que a suspensão dos prazos e audiências não se dá por culpa do estado, do paciente ou de sua defesa, mas em razão da situação de emergência e excepcional vivida atualmente, não só a nível nacional, mas mundial. Anote-se, ademais, que a Portaria no 72/2020, a qual dispõe sobre a retomada gradual do trabalho presencial, autoriza a realização de audiências presenciais de processos de réus presos nos juízos do Tribunal do Júri, a partir de 3 de agosto do corrente ano, consoante está consignado em seu art. 2o: Art. 2o A partir de 03 de agosto de 2020, fica autorizada a realização de audiências presenciais de processos de réus presos nos juízos de competência Criminal e Tribunais do Júri, bem como aquelas envolvendo adolescentes internados e de justificação em caso de descumprimento de medida socioeducativa. Ademais, consoante informações da autoridade coatora, o excesso de prazo foi analisado pelo Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao recurso lá ajuizado, conforme decisão que juntou em anexo (RHC no 126163-DF, Relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro) – ID 17904956. Assim, não há que se cogitar de constrangimento ilegal por excesso de prazo, devendo ser mantida a prisão cautelar dos pacientes” (Acórdão no 1271943). Observa-se, do andamento processual, que após esse acórdão, publicado em 17/08/2020, o juízo indeferiu novo pedido de revogação da prisão preventiva em favor dos pacientes no qual explicou detalhadamente a situação de marcação das audiências, com os seguintes fundamentos: “A Instrução GC no 3 do TJDFT, de 14 de agosto de 2020, disciplinou regras destinadas a instruir os Juízos de natureza criminal do Primeiro Grau de Jurisdição do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios sobre os procedimentos de agendamento de requisição de presos custodiados no Sistema Prisional do Distrito Federal, para audiências por videoconferências e presenciais, bem como definir os dias e os horários para a sua realização no mês de setembro, durante o período de regime diferenciado de trabalho, instituído em razão da pandemia no Novo Coronavírus – COVID 19. Em seu art. 2o, § 1o, o referido ato normativo estabelece que as audiências criminais com réus presos devem ser realizadas, exclusivamente, por videoconferência, na plataforma “Cisco Webex”, disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ. Já no art. 3o, §1o, a instrução em questão admite, em caráter excepcional, a realização de audiências presenciais, porém nos §§4o e 5o do mesmo artigo proíbe a requisição de custodiados na unidade do Centro de Detenção Provisória – CDP, para essa modalidade de audiência. Anda, o art. 5o, §1o, da Instrução no 3/2020 manteve a limitação de requisição de 6 (seis) internos para a cada data e turno designados aos juízos em seu Anexo III. Por sua vez o art. 6o do mesmo ato normativo, estabelece que todas as salas destinadas às audiências por videoconferência no CDP-I só comportam a participação simultânea de no máximo 2 (dois) presos. Levando em conta essas regras, constata-se que não há possibilidade de realização da audiência de instrução no mês de setembro de 2020, seja presencial, seja por videoconferência, em virtude do número de presos no presente feito e de que eles se encontram custodiados no Centro de Detenção Provisória – CDP. Logo, a única alternativa restante é o cancelamento da audiência marcada para o dia 11/9/2020, por meio do despacho de ID 69206094, com a remarcação futura do ato para uma data após 30 de setembro de 2020, quando haverá a possibilidade de retomada das audiências presenciais sem qualquer restrição. Com relação à regra do art. 316, parágrafo único, do CPP, verifica-se que subsistem incólumes os fundamentos que motivaram a decretação da prisão preventiva dos réus Eduardo, Petronilo, Bruno, Marcony, Edivaldo e Davi, conforme decisão de ID 51552691, mantida pela decisão de ID 60568935. (...) Observa-se nos autos que os réus foram denunciados por diversos crimes graves, havendo indícios de sua participação em organização criminosa voltada para prática de roubos e receptação de cargas roubadas, além de lavagem de dinheiro em empresas fantasmas, em nome de laranjas, em outros Estados da Federação. Além disso, conforme ressaltado na decisão que decretou a prisão preventiva (ID 51552691), EDUARDO, PETRONILO e MARCONY já foram condenados por outros processos e BRUNO responde a outras duas ações penais. No mesmo sentido, DAVI foi preso em flagrante por outro crime, após a decretação de sua prisão nesses autos (ID 50277782). Ademais, a investigação indicou que EDVALDO era um dos responsáveis por contratar indivíduos para descarregar os caminhões com as cargas roubadas, tendo participação direta nos crimes cometidos. Tais elementos indicam reforçam a periculosidade dos réus, o risco de reiteração criminosa e a necessidade de manutenção da prisão para garantia da ordem pública. Cabe registrar que, embora o prazo previsto na Instrução Normativa no 001 da Corregedoria-Geral do TJDF tenha sido extrapolado é necessário destacar que o prazo para a formação da culpa não se submete a critérios aritméticos rígidos, tendo como certo o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso concreto. Na hipótese em tela, não se verifica qualquer omissão deste Juízo na condução do feito, que vem tramitando de modo regular, sendo devidamente justificado o elastecimento da instrução criminal por motivo de força maior decorrente da declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde - OMS, que ensejou a adoção de diversas medidas de prevenção e redução dos riscos de contaminação pelo vírus Sars-Cov-2, como a suspensão da realização de audiências no âmbito do primeiro grau de jurisdição. Assim, não se verifica, por ora, constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme vem decidindo o e. TJDFT, em casos análogos “in verbis”: “HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. LEI No 13.964/2019. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. CRIME DE ESTELIONATO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL NO TEMPO. DENÚNCA OFERTADA E RECEBIDA. AÇÃO PENAL EM CURSO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE PRESENTE QUANDO OFERTADA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO. DESCABIMENTO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO. COVID-19. PANDEMIA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO PELA EXCEPCIONALIDADE DO MOMENTO. ORDEM DENEGADA. 1- A Lei no 13.964/2019 modificou o art. 171, do Código Penal, alterando a natureza de sua ação penal para de pública incondicionada para pública condicionada a representação, salvo as exceções que enumerou, as quais se referem à vítima, quais sejam, quando for a Administração Pública, direta ou indireta; criança ou adolescente; pessoa com deficiência mental; ou maior de 70 (setenta) anos de idade ou incapaz. 2- Trata-se de evidente condição de PROCEDIBILIDADE (representação que autoriza a denúncia) e não PROSSEGUIBILIDADE (representação que autoriza o prosseguimento da ação penal), visto que além da referida Lei expressar que somente se procede e não também prossegue, nada dispõe a respeito de manifestação do ofendido quando já oferecida a denúncia e iniciada a ação penal, tal qual se entende quanto à Lei 9.099/95, que em seu art. 88 estabeleceu que depende de representação a ação penal. 3- Na hipótese concreta, a Lei restritiva da ação penal passou a vigorar em 23/01/2020, quando a denúncia já havia sido oferecida e recebida, portanto iniciada a ação penal, descabendo nova admoestação da vítima para o prosseguimento da ação penal, sob pena de transmudar-se a condição de procedibilidade constante da Lei em condição de prosseguibilidade. 4- Outra seria a situação jurídica se a denúncia não tivesse sido oferecida e a nova Lei referida tivesse alcançado o seu vigor, quando necessário seria a intimação da vítima para, querendo, representar no prazo decadencial, este contado a partir da vigência da nova Lei. 5- Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo a alegada demora na conclusão da instrução processual ser examinada com ponderação e cautela, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a natureza, a complexidade da causa e o número de réus. 6- A situação de emergência decretada em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus Covid-19, é medida excepcional que não induz desídia na atuação Judicial e impõe relativização dos prazos constantes de portaria da Corregedoria de Justiça, justificando eventual excesso. 7. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (0709749-33.2020.8.07.0000, Acórdão 1253133, 3a Turma Criminal, Relator: Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 28/5/2020, DJE 10/6/2010). Ademais, cumpre ressaltar, que a presente ação penal é composta por onze réus, residentes no Distrito Federal e no Estado de Goiás, denunciados por diversos delitos. Desse modo, o feito envolve diversas diligências com expedição de inúmeros mandados e cartas precatórias para citação e recambiamento de réu, bem como localização de acusados que se evadiram do distrito da culpa, situação que demonstra a complexidade do feito. Não bastassem essas circunstâncias que, por si só, já seriam suficientes para justificar o elastecimento do prazo para a formação da culpa, constata-se nos autos a existências de diversos e sucessivos pedidos incidentais de revogação de prisão preventiva e de pedidos de reconsideração contra decisões que indeferiram tais pleitos, a maioria deles sem a apresentação de qualquer fato novo, o que contribuiu bastante para retardar e prolongar a marcha processual. Assim, diante da evidente complexidade da causa e não havendo desídia ou descaso deste Juízo, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, não há falar em constrangimento ilegal, conforme tem decidido o Colendo STJ, verbis: “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE EXCESSO DE PRAZO. ATRASO QUE NÃO É EXACERBADO, TAMPOUCO INJUSTIFICADO. FEITO COMPLEXO. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Como se sabe, os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do princípio da razoabilidade. 2. Somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, quando este for motivado por descaso injustificado do Juízo, o que não se verifica na presente hipótese. 3. A demora na formação da culpa está devidamente justificada pelas peculiaridades do caso, tendo em vista que se mostrou necessária a expedição de cartas precatórias para a citação dos Recorrentes, custodiados em comarcas diversas, e para a oitiva de testemunhas arroladas pela Defesa. Além disso, o feito é complexo e "envolve a análise de dois fatos, envolvendo dois réus, o que sabidamente desacelera o ritmo de tramitação". 4. Recurso desprovido, com recomendação de urgência na conclusão do processo.” (RHC 39.155/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 25/09/2013). (...) Portanto, mantenho a prisão preventiva dos acusados Eduardo, Petronilo, Bruno, Marcony, Edivaldo, Davi e Afonso, pois o panorama fático-jurídico é o mesmo já apreciado pela decisão que a decretou. Ainda conforme a fundamentação acima, e considerando a necessidade de se estabelecer medidas de prevenção à infecção e à propagação do novo coronavírus, especialmente em espaços de confinamento, como é a sala de audiências deste Juízo, de modo a impedir um cenário de contaminação em grande escala no sistema prisional e a preservar a saúde de agentes públicos, das pessoas privadas de liberdade e visitantes, evitando-se contaminações de grande escala que possam sobrecarregar o sistema público de saúde; e com fundamento no art. 2o, §1o, da Portaria Conjunta no 61, de 4/6/2020, do TJDFT, cancelo a audiência marcada para o dia 11/9/2020, às 15h, com a remarcação futura do ato para uma data após 30 de setembro de 2020, quando haverá a possibilidade de retomada das audiências presenciais sem qualquer restrição. Registro que deixo, por ora, de marcar data e horário para a audiência, uma vez que no sistema de requisição de presos (SIAPEN) ainda não está disponível a possibilidade de agendamento para o mês de outubro de 2020. Tão logo exista essa possibilidade, a audiência nos presentes autos será marcada o mais breve possível, a partir de 1o de outubro de 2020” (APOrd 0716935-23.2019.8.07.0007). Observa-se, ainda, que a partir do julgamento do último habeas corpus acima, houve diversos andamentos processuais, com decisões a respeito de prisão de um dos corréus, cartas precatórias, dentre outros, com marcação de audiência de instrução presencial para 05/10/2020, a qual se realizou, tendo sido a próxima audiência designada para 09/11/2020, às 14h30min. Portanto, conclui-se que não há desídia do juízo, o qual está atento aos autos, houve audiência e a próxima já foi designada e, por certo, o atraso processual ocorreu em razão da pandemia pelo novo coronavírus, a qual ensejou nova reestruturação das audiências, as quais ficaram suspensas por tempo considerável e apenas recentemente voltaram a ser remarcadas com regularidade. Assim, em que pese os pacientes estarem segregados há mais de 365 dias, os fundamentos utilizados nos habeas corpus anteriores, como a complexidade do feito, a quantidade de réus e o fator pandemia pelo COVID-19, com suspensão das audiências por longo prazo, ainda continuam válidos para o fim de verificação de excesso de prazo, devendo se aguardar as informações da autoridade coatora. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se ainda necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, não havendo que se cogitar de excesso de prazo. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 22 de outubro de 2020 17:00:41. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator